Tribunal: TJDFT
Processo: 0706448-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Supermercado Cabral Comércio de Alimentos EIRELI – ME, Tempo Livre Modas Feminina Ltda. – ME e Associação dos Moradores do Edifício Del Villa contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 56866745 do processo de referência) que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao Presidente da Companhia Imobiliária de Brasília por meio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação para a Venda de Imóveis da TERRACAP, atuando por delegação daquela autoridade, processo n. 0701257-95.2020.8.07.0018, indeferiu a liminar requerida no mandamus por entender não satisfeitos os requisitos erigidos no art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente pela falta de relevância da alegação. Na origem, os impetrantes formularam pedido liminar para o juízo determinar, até o julgamento definitivo, a suspensão dos efeitos do ato administrativo praticado de ofício, consistente na inabilitação da proposta de compra n. 5006767, no valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), por eles apresentada, e na habilitação da proposta de compra n. 5006962, no montante de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), formulada por Nerylton Thiago Lopes Pereira. Requereram a consequente retificação do aviso de classificação preliminar divulgado no DODF de 3/12/2019 para serem preliminarmente classificados para o item 31 do Edital n. 13/2019 e terem deferido prazo de 10 (dez) dias para entregar os escritos exigidos no Capítulo V, item B – Da documentação, para qualquer modalidade de pagamento, sob pena de desclassificação e de retenção da caução (Id 56845533 do processo de referência). Pleitearam também o sobrestamento do ato de homologação do resultado final do certame em relação ao item 31 do Edital n. 13/2019 da TERRACAP (Id 58081803 do processo de referência). Analisando o pedido liminar, o Juízo considerou não se apresentar o ato administrativo impugnado, em princípio, ilegal por violação a direito líquido e certo dos agravantes. Destacou terem sido eles inabilitados no certame por haverem efetuado o depósito da caução fora do prazo assinalado no edital, apesar de o item 22.2 desse instrumento prever expressamente serem de responsabilidade do licitante as providências necessárias para efetivação da caução. A mencionada disposição, segundo o pronunciamento judicial agravado, inviabiliza a imputação de erro a servidor da TERRACAP pelo recebimento de documentação sem conferência prévia de regularidade do preenchimento da guia de depósito da caução pelos impetrantes. Disse o julgador monocrático da responsabilidade dos licitantes pelo erro na indicação do CNPJ da TERRACAP e na menção por extenso do valor da proposta de compra do item 31 do Edital n. 13/2019 de forma não coincidente com o valor numérico. Salientou que a conferência por amostragem executada pelos agentes da TERRACAP não isenta a responsabilidade dos licitantes pela documentação entregue. A decisão agravada refutou a alegação de que o ato administrativo viola a razoabilidade. Disse da necessária observância pelos participantes dos requisitos formais da licitação no tocante ao prazo para comprovação da caução. Ressaltou que a falta de prejuízo deve ser considerada a partir de critério jurídico, não de critério econômico. Falou da importância de serem preservadas as regras disciplinadoras da licitação e estabelecedoras do direito dos licitantes de participar segundo as diretrizes fixadas, as quais vinculam não apenas os participantes, mas também a entidade realizadora da licitação. A decisão recorrida determinou a inclusão de Nerylton Thiago Lopes Pereira como litisconsorte passivo, habilitado em lugar dos agravantes, porque eventual sentença concessiva da segurança repercutirá em seu desfavor. Insatisfeitos com a decisão, os impetrantes interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 15058799, pp. 1-13), dizem-se cientes de não terem cumprido de forma exata a literalidade da norma editalícia, apesar disso mencionam a possibilidade de aplicação de princípios norteadores da Administração Pública, notadamente a razoabilidade, a economicidade, o interesse público e o melhor preço na licitação, em interpretação sistemática, para flexibilizar a rigidez formal em prol da busca da melhor solução para o caso. Argumentam ter ocorrido erro no depósito da caução, o qual foi por isso compensado apenas no dia seguinte ao do termo final assinalado pelo edital para sua realização. Imputa responsabilidade ao atendente da instituição financeira que erroneamente indicou no campo destinado ao CNPJ da favorecida TERRACAP o CNPJ do depositante. Acentuam que embora errônea a indicação por extenso do valor depósito, foi corretamente grafado o numeral. Classificam como insignificantes os equívocos havidos na realização da caução. Afastam a ocorrência de situação prejudicial à lisura ou à boa-fé do certame, tanto que não impugnado por outros participantes. Assinalam causar o ato administrativo impugnado prejuízo à Administração e ao interesse público, porque o apego inflexível à formalidade da norma editalícia não é mais irrestritamente admitido pela atual doutrina e jurisprudência. Fala de tendência à consideração do princípio do formalismo moderado, o qual fundamenta, com a finalidade de melhor atender aos princípios administrativos, o saneamento de atos praticados com erro material sem prejuízo para a Administração Pública. Diz da especial aplicação do mencionado postulado em processo licitatório em que se busca o melhor preço na contratação. Fazem menção aos princípios da legalidade, da finalidade, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica, do interesse público e da eficiência, postos no art. 2o da Lei n. 9.784/1999, que, menosprezados, ensejam ilicitude do ato administrativo. Insistem na atenção ao princípio do formalismo moderado para mitigação do rigor do princípio da legalidade e da vinculação da Administração Pública ao edital da licitação. Dizem necessário flexibilizar a regra do art. 41 da Lei n. 8.666/1993 quando passível de saneamento a errônea prática do ato e não houver prejuízo ao interesse público, conforme julgados do e. TCU e do c. STJ. Aduzem terem sido tardiamente inabilitados. Falam que as meras irregularidades decorrentes de erro no preenchimento da guia de depósito da caução não ensejaram provocação de outro licitante interessado no processo licitatório. Dizem carecer de razoabilidade e de proporcionalidade o ato atacado. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender, até julgamento final do mandado de segurança, a eficácia da decisão administrativa que os inabilitou e da que homologou a licitação relativa ao item 31 do Edital n. 13/2019 da TERRACAP. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada que os inabilitou no processo de licitação. Preparo recolhido (Ids 15058801, p. 1, e 15058802, p. 1). O pedido para liminar concessão de efeito suspensivo foi indeferido por decisão unipessoal desta Relatora (Id 15457409). Em contraminuta (Id 1598138, pp. 1-5), o agravado Nerylton Thiago Lopes Pereira pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, verifica-se ter o nobre magistrado Dr. Roque Fabrício Antônio de Oliveira Viel, em 10/5/2020, julgado improcedente o pedido formulado pelos autores, com o que denegou a segurança (Id 62753671 nos autos de origem). Do referido decisum, destacam-se os seguintes trechos: (...) Os impetrantes participaram da licitação promovida pela TERRACAP para venda de imóveis, regida pelo Edital n. 13/2019. No certame, apresentaram proposta para compra do item 31 do Edital, correspondente ao Lote 18, Rua 21, Pólo de Modas, Guará, no valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais). A proposta foi preliminarmente classificada, mas em seguida houve a inabilitação dos licitantes, sendo considerado habilitado o concorrente que apresentou a segunda melhor proposta. Na decisão de 20/1/2020 (ID 56845533) foram expostas as razões da inabilitação dos impetrantes na esfera administrativa: “1.1. Cumprindo o que estabelece a Decisão no 567/2019 - DIRET, 3379a sessão, de 30/10/2019 (30641592), a Comissão Permanente de Licitação para Venda de Imóveis - COPLI, instituída pela Portaria no 001/2019 - DICOM, de 27/09/2019, procedeu à Licitação Pública objeto do Edital n.o 13/2019 – Imóveis Urbanos, realizada em 29/11/2019, relatando na Ata (32034857) todos os fatos ocorridos. 1.2. Naquela ocasião, no momento de realização do certame, as licitantes SUPERMERCADO CABRAL COMERCIO DE ALIMENTO, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO DEL VILLE e TEMPO LIVRE COMERCIO DE MODAS FEMININA (Proposta de Compra no 5006767) tiveram sua proposta validada para o ITEM 31, imóvel denominado (481615-3) Rua 21, Lote 18, Polo de Modas - Guará, uma vez revestida de todos os critérios formais de preenchimento, inclusive contendo o comprovante de pagamento de caução, conforme prescrição contida na norma editalícia, assim levado a efeito na edição de 3 de dezembro de 2019 do DODF, em cujo aviso veiculado (32218665) as citadas licitantes foram preliminarmente classificadas pelo valor ofertado de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), conforme Proposta 34184022. 1.3. A título elucidativo, o motivo pelo qual se exige que os comprovantes de caução sejam anexados à proposta de compra encontra suporte no fato de que, no momento do evento licitatório, é o único meio capaz de se atestar, minimamente, que o licitante tenha realizado o pagamento da caução e dado a isso, como corolário, esteja habilitado a participar do certame, conforme prescrição contida no Art. 18 da lei 8.666/93, verbis: (...) 1.4. Assim, com relação à comprovação do valor pago a título de caução para a efetiva habilitação dos licitantes, tem-se que o procedimento é complementado em momento posterior, quando a TERRACAP promove a conciliação bancária, que se trata da conferência entre os valores apresentados nos comprovantes de pagamento de caução juntados às propostas com aqueles que efetivamente foram creditados na conta caução desta Empresa. Não havendo a confirmação de que o depósito fora realizado até a data limite acentuada no edital de licitação, opera-se a inabilitação do licitante e, consequentemente, a desclassificação da proposta. 1.5. A esse propósito, já sob a seara administrativa, sobreveio ao conhecimento desta Comissão de Licitação o Despacho no 32310275, objeto do Processo SEI relacionado no 00111- 00011791/2019-18, dando conta que o procedimento de conciliação bancária revelou que o crédito de caução depositado pelas licitantes SUPERMERCADO CABRAL COMERCIO DE ALIMENTO, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO DEL VILLE e TEMPO LIVRE COMERCIO DE MODAS FEMININA fora efetivado somente na data de 29/11/2019. Logo, em momento posterior ao prazo limite estabelecido no instrumento convocatório, a saber 28/11/2019. 1.6. Passando-se à análise pontual do caso, tem-se que, muito embora constasse comprovante de pagamento da caução juntado a sua proposta de compra, as licitantes deixaram de prover a devida cautela ao realizar o pagamento do valor dado a título de caução, dentro do prazo estabelecido, uma vez que teve prazo mínimo de 30 (trinta) dias para realização desta ação, estando assim em desacordo com o constante no CAPÍTULO III - A) DA CAUÇÃO, Tópicos 21 e 22 do Edital no 13/2019, cuja transcrição se apõe abaixo: (...) 1.7. In casu, a problemática acima exposta agrava-se ainda pelo fato de que, para o mesmo item, houve participação de outros dois concorrentes que, zelosamente, ativeram-se a todos esses requisitos formais, tendo validadas suas propostas, não havendo como desprestigiar tal situação. 1.8. Nesse cenário, impende informar que os procedimentos de licitação devem ater-se a critérios formais, com vistas a retirar da pessoa dos julgadores, o quanto mais, a possibilidade de aplicação de julgamento subjetivo, conforme entendimento consolidado no âmbito do e. TJDFT, nos termos contidos na ementa abaixo transcrita: (...) 1.9. Associada à narrativa supracitada, rende ensejo mencionar que, em momento posterior ao do evento de licitação, analisando-se de maneira percuciente o comprovante de transferência bancária em nome das licitantes, chamou a atenção desta Comissão o fato de que, apesar de a transferência ter sido solicitada no dia 28/11/2019, às 16h01, o crédito correspondente foi efetivado na conta caução da TERRACAP apenas no dia subsequente, quando, segundo informações do Banco Central do Brasil - BACEN, embora cada instituição financeira defina o horário de envio, transferências eletrônicas solicitadas até o horário de 17h são liquidadas, via de regra, na mesma data de expediente bancário. 1.10. In casu, a situação consubstanciada induz à presunção de que as licitantes, ao que tudo indica, incorreram em erro ao preencher os dados bancários da conta destinatária, informando equivocadamente o CNPJ da TERRACAP, conforme se verifica no documento 34184022 (pág. 5), comprometendo, assim, a efetivação da transferência e ensejando as licitantes, possivelmente, a realizarem nova transação na data posterior, cujo comprovante não é aquele apresentado à Comissão no evento licitatório, juntamente com sua proposta de compra. 1.11. Além disso, apesar da conferência prévia da proposta de compra realizada no momento do evento licitatório, ocasião que consiste, basicamente, em verificar o adequado preenchimento de campos que, segundo a norma, possam ensejar a sumária desclassificação do licitante, se ausentes ou incorretamente informados, ocorre que a Comissão de Licitação atentou-se exclusivamente para o campo do formulário de proposta de compra que contém a expressão numérica do valor oferecido, deixando de observar que o valor nele informado pelas licitantes diverge da expressão por extenso. 1.12. Em que pese se tratar, aparentemente, de mero erro material, tem-se que tal situação é impassível de aplicação de juízo discricionário pela Comissão de Licitação, uma vez que a ocorrência incidiu diretamente sobre imposição do Edital no 13/2019-Imóveis, que aponta para a única interpretação que deve ser atribuída ao caso, baseada nos tópicos a seguir transcritos: (...) 1.13. Nesse contexto, novamente se ressalta que o processo de licitação se reveste de natureza formal, devendo ainda pautar-se em princípios gerais, dentre os quais se destacam a aplicação do princípio da impessoalidade e do julgamento objetivo das propostas, em especial na sua fase de recebimento, momento esse no qual o preenchimento das propostas de compra é de inteira e exclusiva responsabilidade dos licitantes. 1.14. Isso posto, o fato é que, enquanto o valor oferecido em algarismo foi de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), informaram as licitantes o valor por extenso de novecentos e cinquenta reais, conforme proposta 34184022, incorrendo, portanto, em penalidade expressamente contemplada pela norma editalícia em seu CAPÍTULO X DAS PENALIDADES, Tópico 79.2, verbis: (...)” Consoante aos termos da decisão impugnada e do conjunto probatório dos autos, verifica-se que o depósito da caução foi efetuado fora do prazo estipulado no edital, incorrendo em descumprimento de regra prescrita no edital. Logo, por essa razão, impôs-se a desconsideração do depósito efetuado para fins de caução, o que ensejou a inabilitação dos impetrantes. No que se refere ao argumento dos impetrantes de que o erro foi causado por agente da TERRACAP, não tem qualquer relevância prática. O Edital normativo prescreve expressamente que é de responsabilidade dos licitantes adotar as providências necessárias para a realização da caução (item 22.2), não se responsabilizando a TERRACAP por eventuais erros no preenchimento de documentos ou outros fatos que interfiram na realização do depósito. Os servidores da TERRACAP que recebem a documentação apenas realizam mera conferência dos dados neles lançados, o que não afasta a responsabilidade dos licitantes pelo conteúdo do formulário. Nesse contexto, o erro consistente na divergência entre o valor numérico da proposta e o valor da descrição por extenso deve ser creditado ao licitante, bem como o erro na indicação do CNPJ da TERRACAP. O atraso na efetivação da caução, derivado dessas falhas, também é de exclusiva responsabilidade dos impetrantes. Assim, não realizada a caução no prazo normativo, não há outra medida se não inabilitar o licitante, como prevê expressamente o Edital. Quanto à alegação de violação à razoabilidade, esta também não merece acolhimento, tendo em vista que a TERRACAP decidiu mediante aplicação direta de regras expressas do certame sobre o prazo para realização da caução. Já o argumento dos impetrantes de que o atraso no depósito da caução não gerou prejuízo, não prospera. A questão não deve ser definida a partir de critérios econômicos, mas sim sob o ponto de vista da preservação das regras formais que regulam o certame e o direito dos demais concorrentes à participação da disputa segundo as regras estabelecidas, que vinculam não só a TERRACAP, mas também os demais participantes. Acrescente-se que, mesmo que se considerasse correto o valor numérico da proposta em relação ao valor da descrição por extenso, é indubitável a inobservância do que prescreve o art. 18 da Lei n. 8.666/1993 e da regra do item 21 do edital de licitação, tendo em vista que o valor depositado não correspondeu a 5% (cinco) por cento do preço oferecido de R$ 950.000,00, pois apenas de R$ 21.650,00, quando o correto seria de R$ 47.500,00. Por outro lado, de acordo com contrato social e certidão de CNPJ de ID 56845517, p.1/20, a impetrante TEMPO LIVRE possui como administradora, exclusivamente, a sócia Maria Ilda Aguiar, que faleceu no ano de 2005 (ID 62418349). O seu inventário - processo n. 0700021-47.2020.8.07.0006 - ainda não foi concluído, conforme se constada do documento de ID 62418352. A sócia Rosimeire, que não possui poderes de administração, outorgou poderes a terceiro para atuar junto à TERRACAP na licitação impugnada, sem deter competência societária para isso. Dessa forma, torna indene de dúvidas que a referida sociedade empresária não poderia participar do certame, ante a irregularidade de seu quadro societário desde o ano de 2005, após o falecimento da sócia administradora. Com isso, denota-se evidente a irregularidade de sua formação ao que dispõe a regra do item 30.4.2 do edital. Já o estatuto social da associação de moradores (ID 62418383, p.25/30), ora impetrante, de fato, não promoveu a juntada aos autos da deliberação de ata de assembleia autorizando a participação no certame. Tal documento é imprescindível em razão do que prescreve o art. 9o, “c”, do seu próprio estatuto, que prevê ser atribuição da Assembleia Geral deliberar “sobre a conveniência de aquisição, alienação ou oneração de bens pertencentes à Associação”. Logo, também é evidente a irregularidade de poderes para participar do certame. No que se refere à alegação de que as impetrantes não comprovaram sua regularidade econômico-financeira, conforme os subitens 39.2.5.5 e seguintes do edital de regência, não se verifica dos documentos anexados aos autos que demonstrem essa irregularidade. Feitas essas considerações, não se vislumbra que a decisão impugnada seja ilegal ou violadora de direito líquido e certo dos impetrantes, o que corrobora o acerto do ato impugnado em desclassificar as impetrantes. DISPOSITIVO Pelo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido para denegar a segurança. Condeno os impetrantes a arcarem com as custas processuais. Observe-se, contudo, o art. 98, § 3o, do CPC. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. Nesse contexto, tendo sido prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto pelos impetrantes, porquanto a matéria objeto do recurso foi resolvida no provimento judicial de primeiro grau. Sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de sentença, colaciona-se o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Consultando o andamento processual do MS 0521.17.007821-1, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), verifica-se que em 8.1.2018 proferiu-se sentença concedendo a ordem, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em remessa necessária, no acórdão publicado em 14.8.2018, com trânsito em julgado em 5.10.2018. 3. Portanto, inviável o exame do Recurso Ordinário interposto contra o acórdão que denegou a ordem, em writ que visa a cassação da liminar, que foi substituída pela sentença. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado na Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do acima exposto, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, JULGO-O PREJUDICADO. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, preclusa a presente decisão, com as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.